Tribunal: TJSP
Processo: 1021109-26.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000372850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1021109-26.2017.8.26.0562/50000, da Comarca de
Santos, em que é embargante BANCO VOLKSWAGEN S/A, é embargada
SAMARAH GONÇALVES DA SILVA ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram os embargos, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Embargos de Declaração Cível no 1021109-26.2017.8.26.0562/50000
Voto no 30.956
Embargos de Declaração no 1021109-26.2017.8.26.0562/50000
Comarca:
Santos 10a Vara Cível
Embargante:
BANCO VOLKSWAGEN S/A
Embargada:
SAMARAH GONÇALVES DA SILVA ARAÚJO
Interessada:
MARAZUL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
Voto no 30.956
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO,
COM OBSERVAÇÃO. Sem a demonstração da
ocorrência de quaisquer das hipóteses do art 1.022 do
Código de Process Civil (CPC), rejeita-se o recurso de
embargos de declaração.
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra acórdão de minha
relatoria que proveu em parte apelação por si interposta, para condenação
apenas da interessada MARAZUL no pagamento da indenização por dano
moral arbitrada em primeira instância.
A embargante sustenta a existência de
contradição no acórdão, pois nele determinou-se que a “financeira deveria
devolver à apelante” as prestações que recebeu diretamente dela, no
entanto, a financeira e a apelante são a mesma pessoa. Diz que há
omissão no acórdão, pois nele não consta a condenação solidária dela e
da interessada na devolução dos valores pagos pela embargada,
conforme foi determinado na r. sentença. Também alega omissão pois,
apesar de ter sido mantida a rescisão dos contratos (de compra e venda e
financiamento), não foi estabelecido a quem pertence a propriedade do

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Embargos de Declaração Cível no 1021109-26.2017.8.26.0562/50000
Voto no 30.956
veículo.
É o relatório.
Inexistem os apontados vícios.
Diz o embargante que, na r. sentença,
houve condenação solidária dela e da interessada na devolução dos
valores pagos pela embargada; no entanto, o acórdão é omisso ao deixar
de reafirmar essa condenação solidária. Ora, se o acórdão não reformou a
r. sentença nessa parte, ela foi mantida, não existindo omissão na falta de
manifestação neste particular.
A questão relativa a quem pertence a
propriedade do veículo não foi articulada pela embargante nas razões de
apelação, razão por que não se configura omissão a falta de análise de
questão não articulada (art. 1.008 do CPC).
Por fim, faço apenas uma observação.
Há erro material no trecho do acórdão que consignou que “a financeira
deveria devolver à apelante as prestações que recebeu diretamente dela”
(e não contradição, como sustentado pelo embargante). Como a financeira
e a apelante são a mesma pessoa, evidente que o trecho deveria ser “a
financeira deve devolver à apelada as prestações que recebeu
diretamente dela”.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito
os embargos de declaração, com a observação supra.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator